Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734685-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI DESPACHO Nos termos do arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre parcial ausência de interesse recursal, uma vez que, na r. decisão agravada, a MM. Juíza assentou que "observados os procedimentos legalmente previstos, não há que se falar por ora em aplicação de multa de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença". Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora